Tribunal: STF
Processo: Pet 7089
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Publicada a decisão agravada em 13.9.2017 (quarta-feira), o prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC, começou a fluir no primeiro dia útil subsequente (art. 224, § 3º, do CPC), ou seja, 14.9.2017 (quinta-feira), e teve fim no dia 04.10.2017 (quarta-feira). Intempestivo, pois, o presente agravo interno, cujo protocolo somente ocorreu em 16.10.2017 (segunda-feira).



    Agravo interno não conhecido.